Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724299-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA RECORRIDOS: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente qualquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pugnando pelo deferimento do pedido de penhora parcial da remuneração dos recorridos, sob o argumento de que a constrição não será capaz de colocá-los em situação de miserabilidade, sendo preservada a subsistência digna dos devedores e de suas famílias. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, compulsando os autos na origem, observa-se que diante da pretensão do credor à penhora salarial, o Executado Klauss, em petição de ID Num. 208024571, impugna o pedido e destaca que o valor dos seus rendimentos, apontados pelo Exequente em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não condiz com a realidade dos autos, uma vez que o contracheque apontado se refere a ganhos de aposentadoria e ao 13o salário, e não a rendimentos mensais regulares. Com efeito, ao observar o aludido contracheque apresentado pelo Exequente, consta valores recebidos a título de e 13o salário. Quadra dizer, não reflete os rendimentos recebidos mensalmente pelo Executado Klaus e, por conseguinte, não podem servir para avaliar o impacto financeiro que a penhora poderá causar. Quanto aos rendimentos auferidos pelo Executado James (R$ 5.771,38), não alcançam sequer 5 salários-mínimos. Ora, conquanto lamentável o descumprimento de uma obrigação assumida pelo devedor, a lei estabeleceu certas reservas para que o Direito não retorne nos séculos; uma dessas reservas, a bem da dignidade, é a impenhorabilidade do bem de família, outra a impenhorabilidade do salário. Finalmente, no caso concreto não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna do devedor e seus familiares” (ID 64115120). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da 2a Seção. 5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração do agravante não prejudica sua subsistência e de sua família (e-STJ fl. 115) implica reexame de fatos e provas. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.562.085/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025